Tribunal: TJMT
Processo: 1025958-17.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025958-17.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Evicção ou Vicio Redibitório, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. - CNPJ: 00.028.986/0014-22 (TERCEIRO INTERESSADO), KATIA REGINA BONATTO OLIVEIRA - CPF: 036.275.831-08 (ADVOGADO), ANDRE GUSTAVO SALVADOR KAUFFMAN - CPF: 165.802.398-67 (ADVOGADO), ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. - CNPJ: 00.028.986/0001-08 (EMBARGANTE), ANNASIL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 17.149.098/0001-46 (EMBARGADO), CONDOMINIO SANTTORINI RESIDENCIAL - CNPJ: 57.228.027/0001-53 (EMBARGADO), LUANA PRIMO SCHMITT METZLER - CPF: 059.294.191-40 (ADVOGADO), ALVARO RATTI HUBNER - CPF: 048.814.741-70 (ADVOGADO), TIAGO MIGUEL DOS SANTOS - CPF: 061.759.471-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA SUBSTITUIÇÃO DE ELEVADOR. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por empresa fornecedora de elevadores contra acórdão que manteve decisão de primeiro grau, a qual deferiu tutela de urgência determinando a substituição de elevador defeituoso, diante da reiteração de panes, ineficácia da assistência técnica e risco à segurança dos usuários. Alegada omissão sobre inexistência de laudo técnico e sobre a desproporcionalidade da medida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) saber se a ausência de laudo técnico configura omissão do acórdão; (ii) saber se a suposta funcionalidade atual do elevador foi devidamente considerada; e (iii) saber se houve omissão ou obscuridade quanto à proporcionalidade e reversibilidade da substituição determinada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão analisou o conjunto probatório, reconhecendo a presença dos requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência, diante de reiteradas falhas no funcionamento do equipamento e ausência de solução eficaz por parte da embargante.

4.

A inexistência de laudo técnico não configura omissão, pois o risco à segurança foi inferido a partir de provas documentais, registros de panes e reclamações dos condôminos, suficientes para a formação do juízo de plausibilidade e de perigo na demora.

5.

A alegação de desproporcionalidade da medida foi enfrentada ao se afirmar que o fornecimento adequado do serviço contratado é obrigação essencial, podendo haver posterior compensação financeira em caso de reversão da decisão, o que afasta a irreversibilidade.

6.

Não se constatam omissões, obscuridades, contradições ou erro material. Os embargos representam mero inconformismo com o resultado do julgamento.

7.

Inexistência de caráter protelatório apto a justificar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC. Prequestionamento reconhecido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de laudo técnico não impede a concessão de tutela de urgência quando o conjunto probatório revela risco à segurança. 2. O fornecimento contínuo e adequado do serviço contratado é obrigação essencial do fornecedor. 3. Não se admite o uso de embargos de declaração para rediscutir o mérito da decisão.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300, 1.022, 1.026, §2o; CDC, art. 18.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, 4a Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Elevadores Atlas Schindler Ltda., em face do acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão de primeiro grau que determinou a substituição de elevador defeituoso, instalado na Torre 1 do Condomínio Santtorini Residencial, com base na presença dos requisitos da tutela de urgência e na ineficácia reiterada da assistência técnica prestada pela empresa fornecedora.

Nos embargos, a parte embargante alega que o v. acórdão incorreu em omissão, por não ter analisado pontos relevantes suscitados no agravo, a saber: a inexistência de laudo técnico de profissional de engenharia que comprove risco à segurança; a ausência de novos relatos de panes ou falhas no elevador, o que demonstraria, segundo sustenta, a plena funcionalidade atual do equipamento; e a suposta desproporcionalidade da medida de substituição, por se tratar de procedimento oneroso, irreversível e desnecessário, considerando o histórico do caso. Ao final, requer expressamente o prequestionamento dos dispositivos legais invocados, inclusive os artigos 489, §1o, VI, e 1.022, parágrafo único, II, do CPC.

O Condomínio Santtorini Residencial, em contrarrazões, pugna pelo não conhecimento ou não acolhimento dos embargos, sustentando que não há qualquer omissão no acórdão embargado. Argumenta que a decisão colegiada enfrentou todos os pontos necessários à solução da controvérsia, especialmente ao reconhecer que o conjunto probatório era suficiente para justificar a concessão da tutela de urgência.

O embargado afirma que o recurso busca, em verdade, rediscutir o mérito da causa, o que é incabível por embargos de declaração. Requer, ainda, a aplicação da multa prevista no §2o do artigo 1.026 do CPC, diante do suposto caráter manifestamente protelatório do recurso (id 317628931).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

A controvérsia gira em torno da legalidade da medida antecipatória deferida em primeiro grau, mantida por este colegiado, a qual determinou a substituição do equipamento diante das falhas reiteradas de funcionamento e da ausência de solução definitiva pela empresa fabricante, ora embargante. O acórdão embargado concluiu pela presença dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, destacando o farto acervo probatório juntado pelo condomínio, incluindo notificações, ordens de serviço, vídeos e registros de panes que indicavam a reiteração do problema e a ausência de providências eficazes por parte da fornecedora.

A alegação de omissão quanto à ausência de laudo técnico não procede. Embora não tenha havido produção de prova pericial judicial, o acórdão embargado fundamentou-se nos documentos já constantes dos autos e na plausibilidade do direito invocado pelo agravado. A análise da presença de risco à segurança não depende exclusivamente da existência de laudo técnico formal, sendo possível sua aferição a partir do conjunto de elementos apresentados e do histórico de falhas operacionais que, inclusive, ensejaram paralisações e reclamações documentadas pelos condôminos. Tal circunstância foi devidamente considerada na formação do juízo de plausibilidade e de perigo na demora.

Quanto à alegada desproporcionalidade da medida, o colegiado apreciou a matéria ao afirmar que, embora se trate de providência de natureza relevante, o fornecimento contínuo e adequado do serviço contratado constitui obrigação essencial do fornecedor, nos termos do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor. A decisão proferida não impôs substituição imediata e irreversível, tampouco impediu futura compensação financeira em caso de reversão da decisão, razão pela qual não há falar em irreversibilidade da medida ou prejuízo intransponível ao embargante.

A pretensão da embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

No tocante ao pedido formulado de aplicação de multa, verifico que não há elementos que evidenciem conduta dolosa ou intuito unicamente protelatório aptos a ensejar a penalidade prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.

Por fim, considera-se prequestionada a matéria para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025